Tribunal: TJSP
Processo: 2255366-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "SERASA LIMPA NOME" – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar deduzido pela agravante para exclusão de seu nome da plataforma "Serasa Limpa Nome" – ausência dos requisitos autorizadores da medida – utilização de cadastro interno de arquivista, sem a exposição deletéria do nome da consumidora, o que, em princípio, não faz ver a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "SERASA LIMPA NOME" – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar deduzido pela agravante para exclusão de seu nome da plataforma "Serasa Limpa Nome" – ausência dos requisitos autorizadores da medida – utilização de cadastro interno de arquivista, sem a exposição deletéria do nome da consumidora, o que, em princípio, não faz ver a possibilidade de ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação em desfavor da agravante – decisão mantida – agravo desprovido.